Tribunal: TJSP
Processo: 0021439-90.2012.8.26.0602
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Alexandre Marcondes
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000084227
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 0021439-
90.2012.8.26.0602, da Comarca de Sorocaba, em que são apelantes GILDO COSMO DA
SILVA (JUSTIÇA GRATUITA) e MARIA DO SOCORRO DA SILVA (JUSTIÇA
GRATUITA), é apelado VITOR PROENÇA NUNES (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOÃO PAZINE NETO
(Presidente sem voto), VIVIANI NICOLAU E CARLOS ALBERTO DE SALLES.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
ALEXANDRE MARCONDES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0021439-90.2012.8.26.0602 -Voto no 18236
2
3a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 0021439-90.2012.8.26.0602
Comarca: Sorocaba
Apelantes: Gildo Cosmo da Silva e Maria do Socorro da Silva
Apelado: Vitor Proença Nunes
Juiz sentenciante: José Carlos Metroviche
Voto no 18.236
Ação de rescisão contratual c.c. restituição de valores pagos.
Sentença de procedência. Irresignação dos réus. Alegação de
nulidade da sentença por violação ao artigo 59 do CPC.
Inocorrência. Ação que foi julgada pelo mesmo juízo
supostamente prevento. Ausência de interesse recursal. Recurso
desprovido.
A r. sentença de fls. 230/234, de relatório adotado,
julgou procedente ação de rescisão contratual cumulada com restituição de
valores pagos movida por Vitor Proença Nunes em face de Gildo Cosmo da
Silva e Maria do Socorro da Silva, rescindindo o contrato celebrado entre as
partes e condenando os réus solidariamente ao pagamento de R$ 155.113,19,
corrigidos monetariamente desde a data da distribuição da ação e acrescidos
de juros moratórios a partir da citação, além das custas, despesas processuais
e honorários advocatícios fixados em 15% do valor atualizado da
condenação, observada a gratuidade da qual são beneficiários.
Recorrem os réus, sustentando, em breve síntese,
que o autor já havia distribuído uma ação com as mesmas partes, causa de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0021439-90.2012.8.26.0602 -Voto no 18236
3
pedir e pedidos, pelo que, em razão da norma do artigo 59 do Código de
Processo Civil, o primeiro juízo estava prevento para processamento e
julgamento desta ação. Sustentam a necessidade de anulação da sentença,
com o consequente retorno dos autos à primeira instância para análise “[...]
diante da prevenção do primeiro processo”. Pedem o prequestionamento dos
artigos 43 e 59 do Código de Processo Civil (fls. 236/239).
Contrarrazões a fls. 242/245.
Não há oposição ao julgamento virtual.
É o RELATÓRIO.
O recurso é infundado.
Os réus afirmam que o processo anteriormente
ajuizado pelo autor, de número 0034668-54.2011.8.26.0602, acarretaria a
prevenção do respectivo juízo na forma do artigo 59 do Código de Processo
Civil, razão pela qual a sentença deve ser anulada.
Todavia, examinadas as cópias apresentadas pelos
próprios réus (fls. 157/202), é possível constatar que aquela ação foi julgada
extinta sem apreciação do mérito, em razão da inércia do autor no
recolhimento das custas iniciais, pela 4a Vara Cível de Sorocaba (fl. 206).
Ocorre que a presente ação também foi julgada pela
4a Vara Cível de Sorocaba (fls. 230/234), ou seja, a prevenção foi observada

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0021439-90.2012.8.26.0602 -Voto no 18236
4
e, consequentemente, não há qualquer violação aos dispositivos processuais
invocados.
Sendo esta a única matéria devolvida no recurso
pelos réus, preserva-se na íntegra a r. sentença, elevados os honorários
advocatícios nos quais foram condenados para 20% do valor atualizado da
causa, observada a gratuidade da qual são beneficiários.
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao
recurso.

ALEXANDRE MARCONDES

Relator